Tribunal: CARF
Processo: 10980.723929/2020-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723929/2020-20
ACÓRDÃO
1401-007.609 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESAC EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIENTAL E CONCESSOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Voluntário interposto fora do prazo legal de 30
(trinta) dias, contados da ciência da decisão recorrida, por ausência de
pressuposto de admissibilidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por sua intempestividade.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.609 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723929/2020-20
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela ESAC EMPRESA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL E CONCESSOES LTDA (doravante “Recorrente”) contra o Acórdão no 107-001.840, de
22 de setembro de 2020, proferido pela 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil (DRJ07), que julgou improcedente sua Impugnação e manteve o crédito tributário
referente à multa isolada por compensação indevida.
1. DA DECISÃO RECORRIDA (ACÓRDÃO DRJ):
O Acórdão DRJ no 107-001.840 (Fls. 146-152) manteve o lançamento de multa
isolada no valor de R$ 339.579,42, fundamentado no Art. 18, § 2°, da Lei no 10.833/2003, devido à
utilização de Declaração de Compensação (DCOMP) considerada não homologada e transmitida
com falsidade.
A decisão da DRJ baseou-se na análise do processo de crédito no
10920.727436/2019-30, que avaliou a DCOMP no 02380.65172.250418.1.3.03-0081. Segundo a
fiscalização e a DRJ, a DCOMP apresentada em 25/04/2018 utilizava um suposto crédito de saldo
negativo de CSLL, apurado no 4o trimestre de 2016, no valor de R$ 262.055,77. Contudo, a
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) original da Recorrente para o exercício de 2016 (Fls. 7-32) não
demonstrou saldo negativo de CSLL em qualquer dos trimestres. Pelo contrário, apurou CSLL a
pagar no 4o trimestre de R$ 12.495,32, valor confessado em DCTF e pago (Fls. 30, 69, 76).
Adicionalmente, a DRJ apontou que a suposta retenção de CSLL (código de receita
5952) pela fonte pagadora CNPJ 28.151.363/0001-47 (CESAN) na DCOMP era de R$ 262.055,77.
No entanto, a DIRF de 2016 (Fl. 37) indicava uma retenção muito inferior de R$ 63.159,30,
correspondendo a R$ 13.582,64 de CSLL, e a Recorrente já havia utilizado R$ 105.890,79 de CSLL
retida na fonte na própria ECF para o 4o trimestre de 2016 (Fl. 30). A DRJ considerou a ausência de
comprovação do Comprovante Anual de Rendimentos como mais um indício de irregularidade.
A DRJ concluiu que as inconsistências não se tratavam de "meros erros de
preenchimento", mas sim de "prática de fraude", uma vez que o contribuinte "forjou um crédito"
(Fl. 148). Mencionou, ainda, que a Recorrente era "contumaz" em procedimentos semelhantes,
com outras duas DCOMPs sob análise em processos distintos (Fl. 148).
Em relação ao pedido de cancelamento da DCOMP, a DRJ confirmou que este foi
indeferido no Despacho Decisório no 13, com base no Art. 113, parágrafo único, da IN RFB no
1.717/2017, por ter sido apresentado após a intimação para apresentação de documentos
comprobatórios (Fl. 149).
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.609 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723929/2020-20
3
2. DO RECURSO VOLUNTÁRIO:
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 26/11/2020 (Fl. 155, 157-172),
reiterando os argumentos de sua Impugnação, sustentando, em síntese:

Que o crédito utilizado na DCOMP resultou de um "equívoco de lançamento e
transmissão" ou "erro material/formal", e não de fraude.

Que havia solicitado o cancelamento da DCOMP antes da prolação de qualquer despacho
decisório, o que demonstraria boa-fé e ausência de dolo, e que o fisco "simplesmente
deixou de tomar conhecimento" de tal pedido, agindo com "personalização de fato para
aplicação de imposição pecuniária/administrativa" (Fls. 158, 160).

Que o julgamento da DRJ teria sido "extra petita" por não ter analisado a principal tese de
defesa, que seria o pedido de cancelamento (Fl. 158).

A ilegalidade da aplicação da multa isolada no momento do lançamento, argumentando
que o fato gerador da multa só ocorreria após uma decisão administrativa definitiva de não
homologação da compensação, conforme o Art. 116, II, do CTN. Cita jurisprudência sobre a
impossibilidade de cobrança cumulativa de multas e a necessidade de aguardar a decisão
definitiva (Fls. 170-172).
3. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO:
Conforme consta nos autos (Fl. 154), o Acórdão DRJ no 107-001.840 foi intimado à
Recorrente em 26/10/2020 (segunda-feira), com o Aviso de Recebimento (AR) assinado por Olavo
Silvano.
O prazo legal para a interposição de Recurso Voluntário ao CARF é de 30 (trinta)
dias, contados da ciência da decisão recorrida, conforme Art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Sendo a intimação em 26/10/2020, a contagem do prazo recursal iniciou-se em
27/10/2020 (primeiro dia útil subsequente). O trigésimo dia, portanto, corresponde a 25/11/2020
(quarta-feira).
O presente Recurso Voluntário foi juntado ao processo em 26/11/2020 (quinta-
feira) (Fl. 155), ou seja, após o transcurso do prazo legal.
O Despacho de Encaminhamento ao CARF, de 01/12/2020, já registrava a
apresentação do Recurso Voluntário como "INTEMPESTIVO" (Fl. 173), sem que a Recorrente tenha
apresentado qualquer argumentação ou justificativa quanto à sua tempestividade.
É o relatório.

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.609 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723929/2020-20
4
VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
Conforme exposto no relatório, a questão preliminar a ser analisada por esta Turma
é a tempestividade do Recurso Voluntário.
O Art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, estabelece expressamente que: "Da decisão de primeira instância
caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro do prazo de trinta dias,
contado da data em que o impugnante for cientificado da decisão".
Nos presentes autos, a Recorrente foi cientificada do Acórdão DRJ no 107-001.840
em 26/10/2020, conforme AR devidamente assinado. O prazo de 30 dias para interposição do
Recurso Voluntário, portanto, encerrou-se em 25/11/2020. Entretanto, o recurso foi protocolado
apenas em 26/11/2020.
A tempestividade é requisito de admissibilidade recursal e seu não cumprimento
acarreta o não conhecimento do recurso. O ônus de provar a tempestividade do recurso recai
sobre o Recorrente, e, no caso em tela, não só não foi apresentada qualquer prova da
tempestividade, como também não houve sequer argumentação sobre o ponto, mesmo após o
Despacho de Encaminhamento ter expressamente apontado a intempestividade do recurso.
Diante da manifesta intempestividade do Recurso Voluntário, resta prejudicada a
análise do mérito das demais questões suscitadas pela Recorrente, tais como a qualificação do
erro (formal vs. fraude), a admissibilidade do pedido de cancelamento da DCOMP, o momento da
aplicação da multa isolada e a alegação de "julgamento extra petita". A ausência de um recurso
tempestivo impede que esta instância revisora se debruce sobre as discussões de fundo.
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ser
manifestamente intempestivo

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Fl. 178
DF CARF MF
Original